Tribunal: TJMT
Processo: 0005141-89.2011.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005141-89.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO FIDELIS DE OLIVEIRA - CPF: 276.861.169-72 (APELANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ISAIAS CANDIDO BATISTA - CPF: 129.095.059-87 (APELANTE), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES BATISTA - CPF: 617.828.159-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GONCALVES BATISTA - CPF: 617.828.159-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ISAIAS CANDIDO BATISTA - CPF: 129.095.059-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE ISAIAS CANDIDO BATISTA - CPF: 129.095.059-87 (APELADO), FRANCISCO FIDELIS DE OLIVEIRA - CPF: 276.861.169-72 (APELADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E A REPARAÇÃO PELO DANO MORAL – PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA -- PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - CONDUTA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA TOLERÂNCIA - SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – REJEITADO – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para esse fim, bem como quando o aludido instrumento é adequado para propiciar o resultado almejado pelo autor.

3. A prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil.

4. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário.

5 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem.

6 . Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente.

7. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que ocorreu no caso, pela perda da floresta constituída ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por longos anos até a plena recuperação.

8. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESPÓLIO DE ISAIAS CANDIDO BATISTA E FRANCISCO FIDELIS DE OLIVEIRA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESPÓLIO DE ISAIAS CANDIDO BATISTA E FRANCISCO FIDELIS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
POR FRANCISCO FIDELIS DE OLIVEIRA E PELO ESPÓLIO DE ISAIAS CANDIDO BATISTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de SINOP/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar aos particulares que se abstenham de realizar novos desmates, reparar o dano ambiental causado mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), bem como ao pagamento por danos morais coletivos no importe de R$ 49.990,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais), com reajustes.

Sem custas e honorários. (Id. 113148979 - Pág. 1/21).

Francisco Fidelis de Oliveira
, em suas razões recursais, alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa, por não ter sido concedido o seu pedido de produção de prova testemunhal, além de alegar se tratar de parte ilegítima nos autos por não ser proprietário do imóvel, apenas ter prestado serviços no local por alguns dias. No mérito, aduz que
os romaneios encontrados se referem à madeira retirada no imóvel em tese, mas de outras propriedades, uma vez que o apelante prestava serviços à vários madeireiros e proprietários de imóvel onde se extraiam o produto florestal.

Afirma ser impossível também cumprir a ordem judicial de fazer ou de não fazer, ou seja, a recomposição do ambiente degradado, pois não é o dono do imóvel, e não pode agir em nome deste.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
acolhendo-se as preliminares vindicadas, e não sendo esse o entendimento, requer seja a ação julgada totalmente improcedente, uma vez que o Apelante não incidiu em conduta delituosa, pois apenas prestava serviços ao primeiro requerido, não sendo proprietário do imóvel.
(Id.
113148980 - Pág. 1/14
).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por sua vez, interpôs recurso de apelação diante do valor irrisório aplicado a título de indenização, argumentando que o montante estabelecido representa 2,35% do
quantum
atribuído em multa administrativa, de modo que a degradação ambiental se tornou vantajosa ao particular visto que no cálculo apresentado demonstra que o lucro obtido pelo proprietário seria aproximadamente R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) por safra.

Desse modo, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação
a fim de que seja reformada a sentença, para majoração do valor fixado a título de indenização em razão do dano moral difuso, obrigando os apelados a procederem com o pagamento, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985, no montante de RS 1.022.587,50 (um milhão, vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
(Id.
113148984 - Pág. 1/12
).

O
Espólio de Isaias Cândido Batista,

também apresentou recurso de apelação, ocasião em que arrazoa ter regularizado a situação junto ao órgão ambiental competente, tendo firmado Termo de Compromisso, apresentado PRAD, realizado compensação ambiental, ocorrendo a perda superveniente do interesse de agir na demanda. (Id.
113148993 - Pág. 1/12).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos por
Francisco Fidelis de Oliveira e Espólio de Isaias Cândido Batista
, e, pelo provimento do recurso manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. [Id. 115096974 - Pág. 1/11]

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Francisco Fidelis de Oliveira
, em suas razões recursais, alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa, por não ter sido concedido o seu pedido de produção de prova testemunhal.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
.
(...). (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)” (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. (...). 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (Destaquei)

Out
rossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. ”

C
om essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Alega o Apelante
Espólio do Sr. Isaias Cândido Batista
,
carência da ação por perda superveniente do interesse de agir, uma vez que
em seara administrativa, supostamente houve o exaurimento dos pedidos pleiteados na esfera judicial.

Não merece ser acolhida a preliminar vindicada, vez que o interesse de agir assenta-se no trinômio necessidade-utilidade-adequação.

A necessidade - quando o processo se torna o único meio para satisfação do pleito inicial. Utilidade - apresenta-se quando o processo poderá propiciar o resultado pretendido. Adequação - é comprovada pela utilização do meio correto para a pretensão deduzida em juízo.

Segundo Hugo Nigro Mazzilli: “o interesse de agir do Ministério Público é presumido pela própria norma que lhe impõe a atribuição. Quando a lei lhe confere legitimidade para acionar ou intervir, é porque lhe presume o interesse.” (A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 17a edição, Ed. Saraiva. p. 322).

Hely Lopes Meirelles, afirma que a ação civil pública é “
instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações da ordem econômica (...), protegendo, assim, os interesses difusos da sociedade
”

De maneira efetiva, da análise dos documentos juntados pelo Ministério Público, demonstram-se indícios do cometimento de crime ambiental, bem como verifica-se a não contemplação do dano ambiental identificado no âmbito administrativo.

Dessa maneira, constata-se o interesse de agir do Ministério Público, o qual busca com a interposição da Ação Civil Pública, a comprovação da degradação ambiental a fim de impor ao Apelante a obrigação de recuperar o dano, bem como repará-lo.

Outrossim, no ordenamento jurídico brasileiro, as esferas penal, administrativa e cível são distintas e independentes entre si, motivo pelo qual a atuação de uma das esferas não exclui a atuação da outra, de forma que não há impedimento de que pela mesma conduta o infrator ambiental responda nas três esferas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DANO CAUSADO POR TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS - REGENERAÇÃO NATURAL - APELO DESPROVIDO.
1. Dano ambiental provocado por terceiro. 2. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação propter rem. Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Apelante ou terceiros, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ. 3.
A prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil.
4. Regeneração natural da área degradada. 5. O transcurso do tempo não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade do Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano. 6. Recurso Desprovido.
(N.U 1000190-27.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)” (Destaquei)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
POR FRANCISCO FIDELIS DE OLIVEIRA E PELO ESPÓLIO DE ISAIAS CANDIDO BATISTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de SINOP/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar aos particulares que se abstenham de realizar novos desmates, reparar o dano ambiental causado mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), bem como ao pagamento por danos morais coletivos no importe de R$ 49.990,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais), com reajustes.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Isaias Cândida Batista (espólio), representado por Roberto Gonçalves Batista, e Francisco Fidelis de Oliveira, objetivando a condenação dos Requeridos no pagamento de danos materiais e imateriais causados no meio ambiente, consistente no:
a) desmatamento a corte raso de 157.3416 ha em área de reserva legal, pertencente ao requerido Isaias Cândida Batista (espólio), o que originou o Auto de Infração no 299223-D e processo administrativo no 02054000508/2006-10; b) exploração de

l.052.6584 ha de área de reserva legal sem autorização, dando ensejo ao Auto de Infração n. 299224-D, Termo de Apreensão e Depósito no 0218932-C (detenção de um trator CBT 8060, equipado com lâmina e capota florestal), Termo de Apreensão e Depósito n.o 0218928-C (detenção de 01 Caminhão Mercedes Benz L. 1516). Termo de Apreensão n. 0218929-C (apreensão de 01 motosserra marca Stihl 076 AV), Termo de Embargo e Interdição n.o 0218930-C e processo administrativo

02054.000509/2006-56; c) destruição de 677,8334 ha da floresta nativa, em área pertencente ao requerido Isaias Cândido Batista (espólio), motivando o Auto de Infração n.o 299225/D, Termo de Embargo n.o 0218931-C e processo administrativo n.o 02054000510/2006-81.

A liminar foi concedida em 30/06/2011,
in verbis:

“Posto isto, nos termos do artigo 273, caput, I e parágrafo 7o do CPC. concedo liminarmente iniito litis e inaudita altera pars a antecipação da tutela impondo aos requeridos como obrigação de não fazer: absterem-se de explorar de qualquer forma, áreas florestais nativa e reservas florestais legais do imóvel rural, sem autorização do órgão ambiental competente, salvo se já obtida a licença ambiental e de fazer: consistente na recomposição do ambiente degradado, o que deverá ser feito após aprovação do PRAD - Plano de Recuperação de área Degradada, pelo órgão ambienta competente para tanto, sob pena de multa diária de R$ 1.000.00 (mil reais), em caso de descumprimento salvo se já apresentado o referido projeto.”

Sobreveio a sentença em 24/06/2019, nos seguintes termos:

“Posto isto. Com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei

por
julgar precedentes
os pedidos formulados na inicial para:

1)

Determinar
aos requeridos abster-se de qualquer desmatamento ou depredação ambiental, sem autorização legal, devendo providenciar a reparação do dano ambiental causado, como o reflorestamento da área desmatada, mediante vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação do IBAMA, com a aprovação do PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada;

2)

Condenar
os requeridos, solidariamente, a pagarem indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 49.900.00, corrigido monetariamente pelo INPC (Sumula no 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data das autuações (18/04/2006), de acordo com o previsto na Súmula n.o 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.o 7.347/1985.

Sem custas a pagar ou a ressarcir (art. 18 da Lei n.o 7.347/1985).

Sem honorários advocatícios, uma vez que o Ministério Público restou vencedor da demanda, não podendo ser-lhe destinada a sucumbência (art. 128, § 5o, inciso II, alínea a, da Constituição Federal).

Se interposto recurso de apelação, independentemente de indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1014 do CPC,
intime-se
a parte contrária para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4o da CNGC.

Preclusas as vias recursais, certifique-se e anote-se. Se nada For requerido em 15 dias, baixe-se e arquive-se. P. I. C.”

Inconformados com a sentença, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Francisco Fidelis de Oliveira e Isaias Cândido Batista (espólio), representado por Roberto Gonçalves Batista, apelaram.

Com essas considerações, passo a análise dos recursos de apelação interpostos.

Francisco Fidelis de Oliveira
, aduz preliminarmente, ilegitimidade passiva, por não ter relação com o imóvel em que ocorreu os danos ambientais ora analisados, uma vez que apenas prestava serviços à vários madeireiros e proprietários de imóvel onde se extraiam o produto florestal, razão porque não poderia ser responsabilizado a arcar com as consequências inerentes a pretenso dano que não perpetrou.

Registra-se de início que a questão acerca da legitimidade da parte Apelante guarda relação com o mérito, conforme será demonstrado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM
– DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RELATÓRIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente.
2 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 3 . Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.
(N.U 0001011-03.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)” (Destaquei)

Observa-se pela leitura da narrativa supra, bem como pelo minucioso exame dos elementos de convicção reunidos nos autos, e ainda, as regras e princípios que norteiam a proteção ao meio ambiente no Direito pátrio, que razão não assiste ao Apelante
Francisco Fidelis de Oliveira
.

Da análise dos autos, verifica-se que pelo documento Relação de Pessoas Envolvidas na Infração Ambiental, acostado no Id. 113146455 – Pág. 20, que à época do fato, o Apelante era sócio responsável pelo empreendimento, bem como empreiteiro conforme Laudo Técnico de ID. 113146455 – Página 24.

Restou demonstrado por meio dos Termos de Apreensão e Depósito de números 0218928 e 0218932 (Id. 113146466 – Pág. 23), que o Apelante possuía na propriedade rural em questão, um caminhão de transporte, e um trator CBT 8060, bem como motosserra, demonstrando não ser somente funcionário, mas sim empreiteiro ou sócio com forte participação nas infrações cometidas.

Portanto, era o Apelante agente direto responsável pela extração irregular de madeira do imóvel, não cabendo excluí-lo do polo passivo apenas por não se tratar de proprietário registrado na matrícula do imóvel.

Saliente-se, o caráter solidário da responsabilidade, que enseja a possibilidade de se tomar o compromisso de qualquer um dos infratores isoladamente.

A responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Dest
a forma, não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando ilícito.

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que:

"as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Assim, descabe a alegação de que a responsabilidade é somente de terceiro.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente (artigos 225 e seguintes), impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo.

In casu
, a condenação dos Apelantes por dano ambiental em decorrência de desmate em área de floresta nativa, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente se baseou em relatório e outros documentos elaborados pelo órgão ambiental competente, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos.

O órgão ministerial acostou aos autos o Inquérito Civil no 15/2009, onde consta que foi realizada ação fiscalizatória pelo IBAMA, entre os dias 10 à 14/05/2006, dentre as quais estavam área de propriedade do Senhor Isaias Candido Batista. (Id. 113146455 - Pág. 2/8).

Durante a ação fiscalizatória os agentes do IBAMA abordaram Francisco Fidelis de Oliveira, que estava na propriedade de Isaias Candido Batista, quando constataram a prática de diversos ilícitos ambientais, sendo lavrado os Autos de Infração 29922 - D, 299224-D e 299225-D. (Id.113146455). Foram lavrados também Autos de Apreensão e Depósito de Bens (Id. 113146484 - Pág. 5), e Termo de Embargo e Interdição. (Id. 113146484 - Pág. 4)

A pretensão ministerial visou à reparação do dano ambiental, obrigando o requerido na recomposição
in natura
da área degradada em virtude da extração irregular da madeira, bem como ao dano material e moral coletivo decorrente da referida atividade irregular.

Inicialmente cabe esclarecer que a finalidade da Ação Civil Pública é a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens de valores artísticos, estéticos, turísticos e paisagístico, à ordem econômica, urbanística, a economia popular ou ainda, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo (art.1o da Lei no 7.347/85).

Pois bem.

Mediante análise do contexto probatório dos autos, observa-se que foram carreados documentos, fotografias e depoimentos testemunhais suficientes a demonstrar a ocorrência de degradação ambiental, bem como a responsabilidade do recorrido pela referida área.

Ademais, em relação ao ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ, “
o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.”
(STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

E ainda, dispõe a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete se lê:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”

Sintetizando, em decorrência do princípio da precaução, é dos Requerido o ônus de provar que a atividade econômica por ele desempenhada não gerou o dano ambiental que foi alegado pelo autor na ação de reparação.

No caso, colhe-se dos autos que os Apelantes foram autuados no ano de 2006 pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conforme Autos de Infração 29922 - D, 299224-D e 299225-D. (Id. 113146455), por desmatarem 157.3416 ha em área de reserva legal, e explorarem 1.052, 6584 hectares de floresta nativa sem licença do órgão ambiental, provocando degradação ambiental, conforme relatórios técnicos e fotográficos de Id. 113146466 - Pág. 10/17, restando demonstrado o dano e do nexo de causalidade.

Os Apelantes foram apontados como responsáveis pela atividade de exploração danosa ao meio ambiente no relatório técnico de Id. 113146466 - Pág. 8/9, elaborado por agentes do IBAMA.

As autuações e o Termo de Embargo/Interdição (113146466 - Pág. 6/7), promovidos pelo IBAMA estão comprovados e são incontroversos.

Nessa quadra, incontestável a existência do dano ambiental, bem como é inegável que as atividades desenvolvidas pelos Apelantes são consideradas potencialmente degradadoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, nos termos do que estabelece o artigo 10, da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), combinado com o artigo 2°, §1°, da Resolução CONAMA n° 237/97.

Assim, é inconteste a conduta ilegal, configurando a infração ambiental contida nos arts. 39, 37 e 38 do Decreto n.o 3.179/1999 e art. 16, § 2o da Lei n.o 4.771/1965, legislação em vigência na época dos fatos, restando inquestionável a degradação ambiental ilícita.

Com efeito, evidente que a condenação dos Apelantes à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada é medida que se impõe.

O art. 23, incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Assim, evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o Juízo Singular ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.

A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.
(N.U 0000734-73.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)” (Destaquei)

“APELAÇÃO CIVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela degradação de área objeto de especial proteção – Amazônia Legal, surge o dever de recuperação da aérea afetada. 2
– A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade e inviabilidade de recuperação do ambiente em prejuízo da comunidade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. 3 – Recurso desprovido.
(N.U 0000297-27.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)” (Destaquei)

Qua
nto à possibilidade de cumulação da condenação em obrigação de fazer/não fazer e indenizar, bem como que as esferas administrativa, civil e penal são distintas e autônomas entre si, escorreita a sentença quando do julgamento procedente dos pedidos iniciais. Há previsão legal para a condenação do responsabilizado por dano ambiental em indenizar a sociedade por danos extrapatrimoniais. A jurisprudência, neste sentido, é pacífica.

Não obstante essas assertivas, fato é que o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

Em outras palavras, o magistrado deverá analisar se é possível a reparação do meio ambiente degradado; se com o reflorestamento, por exemplo, vai se voltar ao
status quo
ante; se isto for suficiente, não comprometerá a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade, de forma que o dano extrapatrimonial não se impõe.

No caso, conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, a vegetação onde houve o corte, sem a devida licença ambiental, se trata de dano ambiental de grande proporção, mais de mil hectares de área de reserva legal, provocados por pessoas com que tinham plena consciência de suas ilicitudes, atuando unicamente com o intuito de obter ganhos financeiros, sem a preocupação ou cuidado com o direito subjetivo da coletividade a um meio ambiente equilibrado.

Cabível, portanto, o dano moral coletivo quando o evento danoso ao meio ambiente tem capacidade de causar repulsa social, como de fato se demonstra na espécie em que ocorreu desmatamento ilegal de mais de 1.000 hectares de floresta nativa e parte dela, ainda, em área de preservação permanente.

Assim, a primeira vontade do legislador foi a de assegurar a reparação
in natura
sempre buscando o
status quo
ante (se possível tecnicamente) ou então, o mais próximo possível do ambiente natural. A segunda situação, verifica-se também quanto ao dano oriundo de desmatamento em área agropastoril.

Em suma, não há como restabelecer o dano causado pela perda da floresta constituída ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por longos anos até sua recuperação.

No que tange a recuperação das áreas desmatadas ilegalmente, os Termos de Ajustamento e Conduta trazidos aos autos só comtempla as APP’s. As demais áreas não são objeto de TAC.

Registre-se que este magistrado em algumas situações aplicou o entendimento de que, havendo possibilidade de reparação do dano ambiental e desde que demonstrado o cumprimento da obrigação assumida, deve ser excluída a condenação por dano moral coletivo. Entretanto, o caso concreto revela grande desmatamento aproximadamente mais de 1.000 hectares, restando claro a existência do dano interino, isto é, o dano intermediário que permanece desde o desmatamento ilegal até a plena recuperação.

Neste sentido, recentes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito. 2 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 3 – Presume-se a legalidade do auto de infração lavrado pela SEMA quando não comprovada qualquer irregularidade na fiscalização realizada por aquele órgão, o qual atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente
. 4 – Sendo as provas dos autos suficientes para reconhecer a responsabilidade do requerido pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que lhe impõe o dever de reparação integral e pagamento de indenização pecuniária por danos morais e materiais causados.
(N.U 0004293-96.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MORAIS COLETIVOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REGENERAR A ÁREA DEGRADADA – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de mata nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81. 2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC). 3. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG). 4. É medida razoável a fixação de prazo de 12 (doze) meses para adotar as providências no sentido de regenerar as áreas degradadas, considerando as consequências ambientais e sociais na cidade, que atinge as presentes e futuras gerações.
(N.U 0000067-87.2015.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)”

De
veras, o quantitativo de grande extensão da área desmatada, é elemento que indica que o valor fixado a título de dano moral coletivo encontra parâmetros nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não encontra guarida a pretensão recursal de diminuição.

O Apelante, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, busca a reforma da sentença a fim de majorar o montante correspondente ao dano moral coletivo.

Após detido examinar dos autos, verifica-se que o apelo não merece provimento.

Consoante relatado, o magistrado de origem, após reconhecer a obrigação dos apelados de indenizar a coletividade pelo dano extrapatrimonial decorrente da ofensa ao direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, fixou o valor de R$ 49.900,00 com base nos seguintes termos:

“(...)

Dessa maneira, considerando a gravidade da infração cometida, a quantidade de área desmatada irregularmente, o impacto no seio da sociedade e a boa-fé do requerido demonstrada através do TAC formalizado administrativamente, bem como considerando o montante perseguido pelo Ministério Público na exordial, razoável fixar o valor de R$ 49900.00 a título de reparação moral.

A indenização ora fixada deve ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais, conforme determina o art. 13 da Lei n.o 7.347/1985.

(...)”

Assim, a despeito dos argumentos trazidos pelo
Parquet
, verifico que o magistrado
a quo
, à luz das peculiaridades do caso, pautou-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para estabelecer a indenização requerida na exordial.

Com efeito, o dano extrapatrimonial, à míngua de parâmetros legais definidos para o seu arbitramento, deve ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e das circunstâncias que envolvem o caso concreto, bem assim em consonância com a função sancionatória e pedagógica da reparação.

Assim, ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo a sentença recorrida em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023